Tribunal: STF
Processo: ARE 1297300
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. QUARTO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A DEFESA DE DIREITOS DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. REPATRIAÇÃO DE RESTOS MORTAIS DE BRASILEIRO FALECIDO NO EXTERIOR. DIREITO À INCLUSÃO SOCIAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que a Defensoria Pública possui legitimidade para ajuizar ação civil pública, para tutelar direitos transindividuais e individuais homogêneos. Precedente.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.